Tribunal: TJSP
Processo: 2373363-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Decisão agravada que determinou o desbloqueio dos valores constritos em conta corrente da executada – Insurgência do exequente – Acolhimento – Impenhorabilidade não configurada – Ausência de demonstração da natureza alimentar da quantia bloqueada – Penhora realizada que, embora inferior a quarenta salários-mínimos, não

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Decisão agravada que determinou o desbloqueio dos valores constritos em conta corrente da executada – Insurgência do exequente – Acolhimento – Impenhorabilidade não configurada – Ausência de demonstração da natureza alimentar da quantia bloqueada – Penhora realizada que, embora inferior a quarenta salários-mínimos, não possui característica de poupança, tampouco se trata de única reserva monetária da agravada – Desbloqueio dos valores constritos indevido – Decisão reformada – Recurso provido.